Tribunal: TJDFT
Processo: 0752806-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. USO DE ARMA BRANCA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNAS. PRESCINDÍVEL APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA ESCORREITA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo circunstanciado, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Consoante enunciado da Súmula n. 22 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
3. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
4. Apelação conhecida e desprovida.